Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pretende a agravante que sejam enviados ofícios ao INSS, ao Ministério do Trabalho e ao Prevjud para obtenção de informações sobre eventuais benefícios previdenciários, bem como eventual vínculo empregatício do Agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista e eventuais benefícios previdenciários da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência.
3. O contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas.
4. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos.
5. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego.
6. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora.
7. Não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação à agravante em aguardar o julgamento deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência.
2. O Instituto Nacional do Seguro Social não se presta para atestar a situação laboral da parte agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 4.923/65.